Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700624-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFFAELLA ZACCARINI BARBOSA PACIENTE: REMO ZACCARINI BARBOSA AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Remetam-se os autos ao Ministério Público, com a urgência que o caso requer. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora